Tribunal: TJDFT
Processo: 0706348-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706348-86.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: M. F. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA PAMELLA MEDRADO ARAUJO MONTEIRO D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação do apelado. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator